Tribunal: TJMT
Processo: 0012662-24.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012662-24.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (APELANTE), MARI LUCIA LIMA DE SOUZA - CPF: 876.863.921-04 (APELANTE), IZABELA COELHO MARQUES - CPF: 473.918.688-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de execução por título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono do processo pelo exequente, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus citados por edital, quando a extinção do processo ocorre sem julgamento de mérito, por abandono do feito.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais, inclusive os honorários, são de responsabilidade da parte que deu causa à extinção.

4. A Defensoria Pública faz jus à verba sucumbencial mesmo atuando como curadora especial, ainda que sua manifestação se limite à negativa geral.

5. Jurisprudência pacífica do STJ e do STF reconhece tal direito, inclusive quando a atuação se dá contra particulares.

6. Considerando o valor da causa e a atuação regular da Defensoria, é adequado fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais, mesmo atuando como curadora especial, quando seu assistido é vencedor na demanda.

2. O princípio da causalidade rege a responsabilidade pela condenação em honorários nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARI LUCIA LIMA DE SOUZA e M L L DE SOUZA – ME por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial dos réus citados por edital,

em

face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0012662-24.2011.8.11.0003 - Ação de Execução por Titulo Extrajudicial – proposta por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A – extinguiu a ação sem julgamento de mérito,

com alicerce no art. 485, III e § 1o, do CPC.

Em suas razões a Apelante alega que a sentença apelada deve ser reformada a fim de majorar os honorários sucumbenciais determinados em favor da Apelante, posto que atuou em todo o feito representando os interesses dos Apelantes.

Destaca que a sentença deve ser reformada, uma vez que está em dissonância com as normas e princípios de direito aplicáveis à espécie. Destaca para tanto a Súmula 421 do STJ.

Salienta que estão entre as funções institucionais da
Defensoria Pública
, executar e receber as verbas sucumbências decorrentes da sua atuação, conforme dispõe o artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal n.o 80/1994.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, fixando os honorários no importe de 10% a 20%, do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id.n.o 26859275)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

MARI LUCIA LIMA DE SOUZA e M L L DE SOUZA – ME por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial dos réus citados por edital,

em

face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 0012662-24.2011.8.11.0003 - Ação de Execução por Titulo Extrajudicial – proposta por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A – extinguiu a ação sem julgamento de mérito,

com alicerce no art. 485, III e § 1o, do CPC.

A insurgência recursal limita-se à omissão da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, os quais, segundo alega, são devidos mesmo nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, por força do art. 485, § 2o, do CPC e da jurisprudência consolidada.

Inicialmente, convém destacar que o art. 485, § 2o, do CPC é categórico ao dispor que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, as despesas e os honorários caberão à parte que deu causa à extinção. Trata-se da consagração do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que provocou a movimentação da máquina judiciária e a subsequente paralisação deve suportar os respectivos ônus.

Essa orientação é reforçada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do julgamento do AgInt no AREsp 1.542.033/MT, de relatoria do Ministro Raul Araújo:

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade.”
(STJ - AgInt no AREsp 1542033/MT, DJe 25/05/2020)

No caso concreto, verifica-se que a parte exequente abandonou o feito, o que ensejou a extinção do processo, motivo pelo qual deve arcar com os honorários da parte adversa, ainda que não tenha havido análise do mérito da demanda.

A tese de que a Defensoria Pública tem direito à percepção da verba sucumbencial também se encontra plenamente respaldada. O Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF fixou a tese segundo a qual:

“São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente público ao qual se vincula, ressalvada a vedação de percepção direta pelos membros da instituição.”
(STF, RE 1140005, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/04/2021)

Se é reconhecido o direito à verba honorária mesmo em face do próprio ente federativo, com mais razão se impõe tal reconhecimento quando a Defensoria atua contra particulares, como no presente caso, em que a parte exequente é pessoa jurídica de direito privado.

Outrossim, a jurisprudência do próprio STJ é pacífica quanto ao cabimento dos honorários quando há atuação processual da curadoria especial, ainda que restrita à negativa geral. Cita-se, a propósito, o recente julgado:

“A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.”
(STJ - AgInt no REsp 2.116.997/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Apelação Cível n. 0008403-76.2013.8.11.0015, fixou a tese de que a fixação de honorários à curadoria especial deve observar o critério ordinário do art. 85, § 2o, do CPC, sempre que houver atuação mínima, ainda que por negativa geral.

No presente caso, considerando o valor da causa (R$ 87.901,61) e a atuação técnica efetiva da Defensoria, mostra-se adequada e proporcional a fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

A parte exequente deu causa à extinção do processo por abandono, incidindo o art. 485, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus, exerceu sua função institucional com atuação regular, sendo devida a fixação de honorários em seu favor, conforme pacífica jurisprudência do STF, STJ e TJMT.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença exclusivamente quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com destinação ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública – FUNADEP, nos termos da legislação estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025